Tribunal: TJES
Processo: 5015653-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015653-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBINSON TORRES GALVEAS

AGRAVADO: RAMON CALENZANI BARROS e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5015653-84.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Cível de Vitória (Processo de origem: execução de título extrajudicial)
Recorrente: Robinson Torres Galveas
Recorridos: Ramon Calenzani Barros e Renan Calenzani Barros

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE À PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Robinson Torres Galveas contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD por se encontrarem depositados em conta poupança e em montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a movimentação financeira em conta poupança descaracteriza sua natureza e afasta a proteção da impenhorabilidade legal para valores inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando contas poupança, correntes ou investimentos, desde que os valores não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos.
4. A movimentação habitual da conta não descaracteriza a natureza de reserva de subsistência, sendo irrelevante o uso cotidiano da conta para afastar a proteção legal.
5. No caso, o valor bloqueado (R$ 13.640,00) está muito abaixo do limite legal (R$ 60.720,00 em 2026), atraindo a proteção absoluta conferida pelo CPC.
6. A manutenção da penhora violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, fundamentos da proteção legal imposta pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

"É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, o valor total inferior a 40 salários-mínimos mantido em conta poupança, ainda que haja movimentação bancária rotineira."

"A mera movimentação da conta poupança não afasta a natureza de reserva de subsistência nem autoriza a constrição judicial dos valores, salvo prova de fraude ou má-fé."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 833, X; CF/1988, art. 1º, III (dignidade da pessoa humana).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.05.2021;
TJES, AI 5006361-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Luiz Guilherme Risso;

TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5015653-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROBINSON TORRES GALVEAS

APELADOS:
RAMON CALENZANI BARROS E OUTRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme mencionado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
ROBINSON TORRES GALVEAS
, ver reformada a decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial movida em face de
RAMON CALENZANI BARROS e RENAN CALENZANI BARROS
, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que os executados não indicaram bens idôneos, ofertando veículo de propriedade de terceira pessoa jurídica; (ii) que a conta bancária dos agravados perdeu sua natureza jurídica de poupança em razão da intensa movimentação financeira, incluindo transferências via PIX; (iii) que a proteção do art. 833, X, do CPC não deve ser absoluta quando verificada a utilização da conta como se fosse corrente; e (iv) a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a ordem de preferência da penhora.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, argumentando pela manutenção da decisão recorrida, asseverando que o montante bloqueado (R$ 13.640,00) está integralmente abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos e que a lei não condiciona a impenhorabilidade à inatividade da conta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito com arrino em entendimento já externado por esta corte em relação a matéria.

Como dito,
a controvérsia recursal orbita em torno da legalidade da penhora de ativos financeiros mantidos pelos agravados, sob a égide da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
já que o recorrente rejeita a indicação do veículo pelos recorridos.

A decisão hostilizada determinou o desbloqueio da quantia de
R$ 13.640,00
, sob o fundamento de que valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, gozam de proteção legal contra atos de constrição patrimonial.

Assim, a questão a ser solucionada no presente recurso trata d
a
análise sobre
a movimentação financeira ordinária em conta poupança. Aduz o recorrente que as movimentações afastam a garantia da impenhorabilidade, ao passo que os recorridos, na mesma esteira do entendimento do magistrado singular, entendem que o montante constrito extrapola os limites da dignidade da subsistência do executado, ainda que em conta com movimentos de saques e depósitos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando não apenas a caderneta de poupança propriamente dita, mas também valores mantidos em conta corrente ou fundos de investimento, desde que constituam a reserva monetária do devedor.

A
orientação sufragada pela Corte Superior (AgInt no REsp 1951550/RS) estabelece que a simples movimentação atípica ou o desvirtuamento da conta, por si sós, não afastam a garantia legal, salvo em hipóteses de comprovada má-fé ou fraude, o que não se verifica nos autos em epígrafe.

No caso
, observa-se que o bloqueio via SISBAJUD atingiu o montante de
R$ 13.640,00
. Considerando o valor do salário-mínimo vigente em 2026, de
R$ 1.518,00
, o teto de 40 salários-mínimos perfaz a soma de
R$ 60.720,00
. Constata-se, portanto, que a totalidade do valor bloqueado encontra-se substancialmente abaixo do limite legal de impenhorabilidade, o que atrai a proteção absoluta da norma processual.

A
pretensão do agravante de descaracterizar a natureza da conta poupança em razão de transações bancárias habituais não merece prosperar. Conforme precedente desta Corte (AI 5006361-12.2024.8.08.0000), o fato de o titular realizar movimentações não anula a natureza de reserva de economia, sendo irrelevante o rótulo da conta quando o saldo global não excede o parâmetro quantitativo fixado pelo legislador.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. 4. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TJES, AI 5013846-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível

Nesse contexto
, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que a constrição sobre ativos financeiros protegidos pelo art. 833, X, do CPC configuraria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial dos agravados. Diferentemente de casos onde o saldo excede o teto legal, aqui a proteção é integral, não havendo margem para a manutenção de penhora sobre qualquer excedente.

Do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão que determinou o desbloqueio dos valores.

É como voto.